Tribunal: TJSP
Processo: 2012137-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro, na tentativa de obter vantagem indevida. Inteligência do artigo 80, II, do Código de Processo Civil. Condenação, em litigância de má-fé, que se impõe. Multa fixada em 2% do valor atualizado da causa que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012137-48.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão condenando a agravante ao pagamento de multa de 2% do valor dado à causa, por litigância de má-fé. Recorrente que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro, na tentativa de obter vantagem indevida. Inteligência do artigo 80, II, do Código de Processo Civil. Condenação, em litigância de má-fé, que se impõe.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão condenando a agravante ao pagamento de multa de 2% do valor dado à causa, por litigância de má-fé. Recorrente que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro, na tentativa de obter vantagem indevida. Inteligência do artigo 80, II, do Código de Processo Civil. Condenação, em litigância de má-fé, que se impõe. Multa fixada em 2% do valor atualizado da causa que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso desprovido.